Tribunal: STF
Processo: HC 217692
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Deivson Neves dos Santos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 160.697/SP (págs. 320-327 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[da] leitura da r. decisão do d. Juízo de primeiro grau, confirmado pelos subsequentes acórdãos do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e ato coator, extrai-se a decretação da prisão preventiva foi justificada com base na necessidade da garantia da ordem pública, diante da suposta gravidade da conduta, o que indicaria que a liberdade dos agentes representaria um risco à sociedade.



    Ocorre que não foram apontados elementos concretos aptos a ensejar a imposição da medida extrema, sendo a decretação de prisão preventiva do paciente unicamente fundamentada suposições do Juízo singular, sem se devidamente atentar as circunstâncias do caso concreto” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem para que se revogue o ilegal decreto de prisão ou para que seja concedida liberdade provisória, sendo impostas as medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que Vossas Excelências julgarem necessárias ao paciente, podendo Deivson aguardar o desenrolar da ação penal em liberdade, confirmando-se a liminar” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ART. 312 DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO NO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE SOLTURA EM VIRTUDE DA PANDEMIA. FALTA DE PROVAS DE MAIOR RISCO DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ANÁLISE INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. São bastantes os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do acusado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o crime de roubo atribuído ao insurgente e aos corréus foi, em tese, perpetrado em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e exibição de arma de fogo e de simulacro.



    3. A análise da tese de menor participação do acusado na empreitada criminosa não é possível em habeas corpus, pois demanda o reexame de provas.



    4. Uma vez que as instâncias ordinárias mencionaram não haver evidências nos autos a demonstrar que o recorrente correria, dentro do sistema prisional, maior perigo em relação à Covid-19, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ.



    5. Agravo regimental não provido” (págs. 320-321 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o recurso ordinário em habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator